Tribunal: TJMT
Processo: 1002311-32.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1002311-32.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DRa. BEATRIZ PINTO VIANA
PACIENTE(S): LEONARDO FLAVIO DE SOUZA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de LEONARDO FLAVIO DE SOUZA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0018902-14.2008.8.11.0042), por não ter analisado pedido de progressão de regime em cumprimento de pena de 33 (trinta e três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, decorrente de condenações por organização criminosa com emprego de arma de fogo, disparo de arma de fogo, roubo tentado, homicídio qualificado e extorsão majorada – art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013, art. 15, caput, da Lei 10.826/2003, art. 157, §2o, I e II, art. 121, §2o, II e IV, e art. 158, §1o, todos do CP – (www.seeu.pje.jus.br).
O impetrante sustenta excesso de prazo para análise do pedido de progressão de regime, visto que o paciente “pugnou pela retificação do cálculo de liquidação de penas e pela concessão da progressão de regime ao paciente em 09/06/2020” e que “deve ser posto em liberdade (regime domiciliar)” (ID 75969470).
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja deferida a progressão para o regime semiaberto. Subsidiariamente, “a prisão domiciliar até que o pleito defensivo seja analisado pela autoridade impetrada” ou determinada a “análise pelo Juízo de Primeiro Grau no prazo de 48 (quarenta e oito) horas” (ID 75969470), com documento (ID 75969473).
Relatos.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC N.U 1009776-63.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.7.2019; HC N.U 1002404-29.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 19.2.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo da Execução Penal sobre esta impetração, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO